Tribunal: STF
Processo: RHC 225409
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luiz Antonio Ribeiro, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 640.946/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ ANTONIO RIBEIRO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos da Apelação Criminal n. 0039276-43.2011.8.24.0023. 



    Consta dos autos que o Paciente foi condenado às penas de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo valor legal, pela prática do crime definido no art. 171, caput, do Código Penal, por quatro vezes, em continuidade delitiva. 



    Inconformada, a Defesa apelou. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (fl. 624): 



    […]



    Embargos de declaração – alegando a existência de omissão no julgado, uma vez que não teria sido reconhecida a extinção de sua punibilidade em relação ao crime de estelionato por força da decadência, diante da aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, que passou a exigir representação da vítima para o processamento do referido delito – foram opostos e rejeitados (fls. 654-657). 



    Consoante informações disponibilizadas no endereço eletrônico da Corte a quo, a condenação transitou em julgado em 05/03/2021. 



    Antes do trânsito em julgado da ação penal na origem, impetrou-se este writ, que busca, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, e, no mérito, o reconhecimento da aplicação retroativa da Lei 13.964/19 para declarar extinta a punibilidade do Paciente pela decadência em relação aos crimes de estelionato ou, subsidiariamente, determinar a intimação das vítimas para oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. 



    Subsidiariamente, requer a absolvição do Paciente em relação ao crime cometido contra a vítima Marilene Aparecida Hildebrando Ribeiro (fato 04), por ausência de provas acerca da autoria delitiva; ou, ainda, o reconhecimento da forma privilegiada do crime de estelionato (art. 171, § 1.º, do Código Penal), com aplicação exclusiva da pena de multa, em relação a todos os fatos. (eDOC 26)



    No STJ, o habeas corpus foi parcialmente conhecido e, nessa parte, denegada a ordem. Interposto agravo regimenal, negou-se-lhe provimento. (eDOC 44)



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia diz respeito à possibilidade de retroação da norma que altera as condições de procedibilidade da ação penal.



    É que a Lei que instituiu o “Pacote Anticrime” transformou o estelionato em crime de ação pública condicionada à representação, após a condenação do recorrente.



    Ocorre que, da leitura dos autos, observa-se que as vítimas demonstraram inequívoca intenção de dar início à persecução penal, a evidenciar a impropriedade do pedido. (eDOC 10)



    Conforme o entendimento desta Corte, a representação prescinde de qualquer formalidade; basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal:



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. (RHC 123.086, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.10.2014)



    ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. A representação da vítima nos crimes sexuais prescinde de formalidade, bastando a demonstração da inequívoca intensão de ver o ofensor submetido à persecução penal. (HC 108.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20.3.2018)



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA APRESENTADA PELOS PAIS DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I – O Ministério Público possui legitimidade para promover a ação penal quando a vítima ou seus pais não puderem prover as despesas do processo, sem prejuízo da manutenção própria ou da família (art. 225, § 2º, do CP, com redação anterior à Lei 12.015/2009). II - A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a representação realizada pela vítima ou seu representante legal nos crimes contra os costumes prescinde de formalidade e prova material de miserabilidade, sendo suficiente a mera declaração de pobreza. III - Não cabem em habeas corpus discussões sobre a veracidade da declaração de pobreza, uma vez que a prova da miserabilidade se faz pela simples declaração firmada perante a autoridade policial. IV – A discussão acerca de eventual falsidade do documento demandaria o exame de provas sobre a real situação econômica da declarante, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. V – Ordem denegada”. (HC 113.071/RS, rel. min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.11.2012).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI Nº 12.015/2009. 1. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 225, § 1º, I, C/C O § 2º, DO CÓDIGO PENAL (NORMA ANTERIOR). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. MISERABILIDADE DA VÍTIMA OU DE SEUS PAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL. POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS. REPRESENTAÇÃO QUE INDEPENDE DE FORMALIDADE ESPECIAL. 2. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM ALTERAÇÃO DA LEI N. 11.690/2008. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 3. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO PRATICADO CONFORME À LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. 4. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OBSERVÂNCIA DAS EXCEPCIONALIDADES PREVISTAS NO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 5. PRETENSÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA E DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 



    1. Atos praticados antes da vigência da Lei n. 12.015/2009. Atentado violento ao pudor. Ação penal pública condicionada à representação, nos termos da norma anterior do art. 225, § 1º, I, c/c § 2º, do Código Penal. 



    2. A condição da miserabilidade da vítima não exige demonstração formal, podendo ser constatada por outros elementos, como se tem na espécie, diante do grau de instrução e da profissão da mãe da vítima. 



    3. Representação. Dispensa de formalidade. Genitora da vítima que compareceu à autoridade policial para dar notícia do delito. 



    4. Oitiva de testemunhas. Rito do art. 212 do Código de Processo Penal, com alteração da Lei n. 11.690/2008. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 



    5. Interrogatório do Recorrente ocorrido em data anterior à publicação da Lei 11.719/2008. Impossibilidade de realização de novo interrogatório. Aplicação do princípio do tempus regit actum. 



    6. O princípio da identidade física do juiz previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal comporta flexibilização em situações excepcionais, como as descritas no art. 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal. Excepcionalidade na espécie vertente. 



    7. Pedidos de desclassificação da conduta do Recorrente ou de reconhecimento de continuidade delitiva: impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso ordinário em habeas corpus. 



    8. Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 116.171/SC, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.9.2013). 



    Quanto ao pedido de reconhecimento do estelionato privilegiado, o pedido segue a mesma sorte.



    De acordo com os autos, “Ao lado disso, a vítima Marlene Aparecida Hildebrando Ribeiro confirmou ter sido uma das pessoas alvo do golpe envolvendo plano odontológico da empresa Prevenir Saúde Oral Programada Ltda. Na fase policial, além de acostar o contrato por ela firmado (fls. 34/40), relatou (fls. 32/33): “(…) e “a vítima Júlio César perdeu para o acusado o valor de R$150,00, enquanto as três outras vítimas lhe entregaram o valor de R$30,00 cada, totalizando aqui R$240,00. Ademais, uma vez que o acusado logrou obter também o aparelho celular de uma delas, que afirmou custar cerca de R$300,00, o prejuízo total foi de R$540,00, superando o montante do salário mínimo da época.” (eDOC 9, p. 163)



    Independentemente do valor do salário mínimo, o prejuízo sofrido pelas vítimas não é baixo, razão por que não há se falar em estelionato privilegiado.



    Outrossim, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado a partir das circunstâncias do caso concreto. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. O controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados apenas pode ocorrer para a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorre no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. (…) 3. Ordem denegada”. (HC 118.605, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.3.2014)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DESSA CIRCUNSTÂNCIA. 1. Não há nulidade na decisão que majora a pena-base considerando fundamentação idônea para ter como negativa a circunstância judicial das consequências do crime. É inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas; a sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena. Precedentes. 3. Ordem denegada”. (HC 112.611, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.12.2012)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente